Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1030, II do CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1.002, STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
2. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002, STF).
3. REJULGAMENTO. Apelo provido.